Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento , com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pela 1aVara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer e danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ERISTELCLEYDE DE SOUZA MONTEIRO determinou o custeio do Transplante de Medula Óssea Alogênico, sob argumento de que tal procedimento seria a única terapia com potencial de cura para a doença da agravada. Explica que a decisão desconsiderou que o Transplante de Medula Óssea Alogênico não possui cobertura contratual, conforme as Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) 70. E não se encontra previsto como procedimento para o tipo de patologia apresentada pela agravada. Esclarece que a agravada foi diagnosticada com Leucemia Linfoma de Células T (forma linfomatosa), nesse caso não há previsão expressa nas diretrizes que autorize o procedimento pleiteado. Argumenta que o art. 10, §13 da Lei 9656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022 exige, para que o procedimento seja coberto, a comprovação da eficácia do tratamento. Defende que não foi juntado nenhum estudo científico completo, que comprove a eficácia o Transplante de Medula Óssea Alogênico para o tipo de doença da agravada. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 65696072). A Defensoria Pública informou que a agravada faleceu (ID 71237545). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se extrai dos autos, o objeto do presente recurso era suspender a determinação judicial de 1° grau que determinou o custeio do Transplante de Medula Óssea Alogênico, sob argumento de que tal procedimento seria a única terapia com potencial de cura para a doença da agravada. Sobreveio a notícia do óbito da agravada ERISTECLEYDE DE SOUZA MONTEIRO, cuja certidão foi juntada nos autos originários (ID – 250371379). O direito pleiteado nos autos, consistente na suspensão do custeio de transplante, possui natureza personalíssima e intransmissível. Assim, com o falecimento da agravada, a pretensão deduzida perde o objeto e acarreta a perda de interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.